Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-79.2008.8.11.0078
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000939-79.2008.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SANTO OGNIBENE - CPF: 762.433.971-49 (APELANTE), IRIS OGNIBENE - CPF: 762.433.891-20 (APELANTE), LUIZ BATISTA HIBNER - CPF: 162.064.362-68 (APELADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOGIEN (APELADO), SENEIR DA CUNHA - CPF: 274.499.631-91 (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOGIEN - CPF: 794.159.979-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
IMÓVEL URBANO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
POSSE QUALIFICADA COM
ANIMUS DOMINI
NÃO DEMONSTRADA
–
LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA
–
DOCUMENTAÇÃO FRAGMENTADA
–
ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO
–
REQUISITOS DO ART. 1.238 DO C
C
NÃO PREENCHIDOS
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença
que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à posse qualificada com
animus
domini
pelo lapso temporal exigido.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o conjunto probatório demonstra o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos apelantes; (
ii
) se restou comprovado o
animus
domini
sobre o imóvel; e (
iii
) se o lapso temporal superior a dez anos foi devidamente evidenciado de forma inequívoca.

III. Razões de decidir

3.
A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, pelo prazo de quinze anos, reduzido para dez anos quando o possuidor estabelecer no imóvel sua moradia habitual ou nele realizar obras de caráter produtivo.

4.
Incumbe
ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a usucapião.

5.
No caso, a documentação apresentada limita-se a boleto de loteamento em nome do réu, conta de energia elétrica isolada referente a abril de 2002, comprovantes de IPTU de 2003 a 2005, e contrato particular de compra e venda entre terceiros, mostrando-se fragmentada e insuficiente para comprovar a posse ininterrupta desde 1998.

6.
A conta de energia elétrica de abril de 2002 constitui documento isolado, referente a um único mês, insuficiente para demonstrar a continuidade da posse pelo extenso período alegado.

7.
Os comprovantes de pagamento de IPTU referentes aos exercícios de 2003 a 2005, embora relevantes, não se mostram suficientes para comprovar a posse ininterrupta desde 1998, havendo lacuna probatória significativa quanto aos anos anteriores e posteriores ao período documentado.

8.
A alegada transmissão verbal do imóvel, desacompanhada de qualquer elemento probatório robusto que a corrobore, não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva transferência da posse com
animus
domini
.

9.
A documentação acostada aos autos evidencia que a área objeto da pretensão aquisitiva permanece registrada em nome do ré
u
desde maio de 1995, inexistindo elementos que indiquem alteração do estado possessório em lapso temporal ininterrupto.

10.
Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse com ânimo de dono sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade
.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A usucapião extraordinária exige a demonstração inequívoca de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, pelo lapso temporal legalmente exigido, incumbindo ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
2.
Documentação fragmentada e insuficiente, composta por comprovantes isolados de pagamento de tributos e contas de consumo referentes a períodos esparsos, não se presta a comprovar a posse ininterrupta e qualificada pelo extenso lapso temporal alegado.
3.
A alegada transmissão verbal do imóvel, desacompanhada de elementos probatórios robustos que a corroborem, não demonstra a efetiva transferência da posse com
animus
domini
apta a ensejar o reconhecimento da usucapião.
4.
Não se desincumbindo o autor do ônus de provar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por SANTO OGNIBENE e IRIS OGNIBENE
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de usucapião,
ajuizado em face de
LUIZ BATISTA HIBNER E OUTROS
, que
julgou improcedente o pedido formulado pelos autore
s.

Fixou
os honorários advocatícios dos advogados dativos nomeados para a defesa do réu LUIZ BATISTA HIBNER, Dra.
Patricia

Echer
, inscrita na OAB/MT sob o n.º 12.274-A, e do confinante SENIR DA CUNHA, Dr. Rafael Evangelista da Silva, inscrito na OAB/MT sob o n.º 20.590-A, no valor correspondente a 2 (duas) URH para cada patrono de acordo com a tabela da OAB/MT e a proporcionalidade do serviço prestado. O pagamento deverá ser efetuado pelo EstadodeMatoGrosso.

O
juízo de 1º grau
fundamentou a improcedência na insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária, notadamente a posse qualificada com
animus
domini
pelo lapso temporal necessário.

Consignou que a documentação apresentada – boleto de loteamento em nome do réu, conta de energia elétrica, comprovantes de IPTU em nome de terceiro e contrato particular de compra e venda – não se coaduna com as alegações de posse ininterrupta desde 1998.

Nas razões recursais
,
ID
.
199555190, os apelantes sustentam que o
animus
domini
restou devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos.

Alegam que o contrato verbal firmado em 1998 com o Sr. José Carlos Feitosa decorreu da ausência de instrução das partes, o que prejudicou a formalização do registro imobiliário.

Apontam equívoco na sentença ao afirmar que a conta de energia elétrica de abril de 2002 foi juntada sem comprovante de pagamento, quando, na verdade, consta a informação
"Não receber - Fatura arrecadada"
, demonstrando o adimplemento.

Destacam que foram colacionados comprovantes de pagamento de IPTU referentes aos exercícios de 2003 a 2005 (ID
.
61591469, pág. 30), além de novos comprovantes de 1998 a 2023 anexados às razões recursais.

Ressaltam que o apelado e os confinantes permaneceram inertes, não contestando a posse mansa e pacífica exercida pelos recorrentes.

Invocam jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o
animus
domini
pode ser inferido das circunstâncias fáticas que demonstrem o exercício de poderes inerentes à propriedade.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. sentença e reconhecer a usucapião extraordinária.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório para o reconhecimento da usucapião extraordinária do
imóvel urbano situado na Rua dos Lírios, nº 671, Bairro Popular, Município de Sapezal/MT, correspondente ao Lote 17 da Quadra 170 do Loteamento CIDEZAL AGRÍCOLA LTDA.

Os apelantes sustentam que exercem posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
sobre o bem desde 1998, quando o adquiriram verbalmente do Sr. José Carlos Feitosa, preenchendo os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Pois bem.

A usucapião extraordinária e
ncontra-se
disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

São requisitos cumulativos para a configuração da usucapião extraordinária: (i) posse mansa, pacífica e ininterrupta; (
ii
) animus
domini
; (
iii
) lapso temporal de quinze anos, reduzido para dez anos quando o possuidor estabelecer no imóvel sua moradia habitual ou nele realizar obras de caráter produtivo; e (
iv
) ausência de oposição.

Compulsando os autos, verific
a-se
que o conjunto probatório apresentado pelos apelantes não se mostra suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Com efeito, a documentação acostada aos autos limita-se a: (i) boleto de loteamento datado de 15/02/1999, emitido em nome do réu Luiz Batista
Hibner
; (
ii
) conta de energia elétrica referente ao mês de abril de 2002, em nome do autor Santo
Ognibene
; (
iii
) comprovantes de IPTU emitidos em nome do contribuinte Luiz Batista
Hibner
; e (
iv
) cópia de contrato particular de compra e venda firmado entre a empresa CIDEZAL AGRÍCOLA LTDA e o referido réu (ID
.
61591469, fls. 14-27).

O
animus
domini
constitui elemento essencial para a configuração da usucapião, consistindo na intenção de exercer sobre a coisa os poderes inerentes à propriedade, comportando-se o possuidor como se dono fosse.

No caso dos autos, embora os apelantes aleguem que exercem a posse com ânimo de dono desde 1998, a documentação apresentada não corrobora tal assertiva de forma convincente.

A conta de energia elétrica de abril de 2002 (ID
.
61591469, pág. 29) constitui documento isolado, referente a um único mês, insuficiente para demonstrar a continuidade da posse pelo extenso período alegado.

Os comprovantes de pagamento de IPTU referentes aos exercícios de 2003 a 2005 (ID
.
61591469, pág. 30), embora relevantes, não se mostram suficientes para comprovar a posse ininterrupta desde 1998,
havendo lacuna probatória significativa quanto aos anos anteriores e posteriores ao período documentado.

Os apelantes alegam que adquiriram o imóvel verbalmente do Sr. José Carlos Feitosa em 1998, o qual, por sua vez, também o teria recebido verbalmente de Luiz Batista
Hibner
.

Ocorre que a documentação acostada aos autos evidencia que a área objeto da pretensão aquisitiva permanece registrada em nome do réu Luiz Batista
Hibner
desde maio de 1995, inexistindo elementos que indiquem alteração do estado possessório em lapso temporal ininterrupto ou qualquer situação jurídica que a infirmasse desde então.

A alegada transmissão verbal, desacompanhada de qualquer elemento probatório robusto que a corrobore, não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva transferência da posse com
animus
domini
.

Nos termos do art. 373, I, do C
PC
, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Tratando-se de ação de usucapião, compete aos autores demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos, notadamente a posse qualificada com
animus
domini
pelo lapso temporal necessário.

No caso dos autos, os apelantes não se desincumbiram satisfatoriamente desse ônus probatório, apresentando documentação fragmentada e insuficiente para comprovar a posse ininterrupta desde 1998.

O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ATOS POSSESSÓRIOS PRATICADOS SOBRE A COISA INSUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DE POSSE QUALIFICADA. 1. (...) 3. Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade."
(STJ, REsp 1.644.897/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/03/2019)

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido no sentido de que:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. SENTENÇA REFORMADA. I. Segundo o artigo 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária requer o exercício de posse ininterrupta, sem qualquer oposição, com intenção de dono, por 15 (quinze) anos, independentemente de título e boa-fé. II. Não sendo demonstrado pela parte autora o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus
domini
, pelo lapso temporal previsto no artigo 1.238 do Código Civil, ônus que lhe incumbia, deve ser julgado improcedente o pedido de usucapião extraordinária."
(TJ-MT, Apelação Cível 00011635920198110004, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024)

Diante do exposto, verific
a-se
que os apelantes não lograram demonstrar, de forma suficiente e convincente, o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, notadamente a posse qualificada com
animus
domini
pelo lapso temporal exigido.

A documentação apresentada mostra-se fragmentada e insuficiente para comprovar a posse ininterrupta desde 1998, havendo lacunas probatórias significativas que impedem o acolhimento da pretensão aquisitiva.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido, realizou análise adequada do conjunto probatório, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo em mais 5% os h
onorários advocatícios fixados na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026